Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À PREJUDICIALIDADE EXTERNA, INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO, ANATOCISMO NA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, §1o, DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo, reconheceu a inexistência de prejudicialidade externa apta a suspender execuções individuais, rejeitou alegações de inexigibilidade do título executivo, excesso de execução por anatocismo e inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019. O embargante alegou omissões e contradição no acórdão quanto a tais temas, postulando o aperfeiçoamento da decisão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a interposição dos embargos de declaração.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O acórdão impugnado examina expressamente todos os temas suscitados, inclusive em tópicos específicos, abordando a alegada prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, a inexigibilidade do título executivo, o excesso de execução e a suposta prática de anatocismo, bem como a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019.4. A ação rescisória mencionada (no 0735030-49.2024.8.07.0000) não justifica a suspensão das execuções individuais, pois a tutela de urgência ali requerida foi indeferida, conforme consignado no acórdão, com base no art. 969 do CPC.5. Não cabe ao julgador rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente das razões de convencimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, salvo em situações excepcionais, o que não se verifica no presente caso.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são incabíveis quando utilizados com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.2. A existência de ação rescisória, sem tutela de urgência concedida, não configura prejudicialidade externa a justificar a suspensão das execuções individuais.3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de seu convencimento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 969; CF/1988, art. 167, I; Decreto no 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021.

(Ive)